Tribunal: TJBA
Processo: 8016053-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016053-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA ALICE CANTALINO SALA GOMES Advogado(s): LUIS GUILHERME MORATO DE LARA (OAB:MG156004) AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB:BA24290-S) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR VERIFICAR QUE NÃO FOI OBSERVADO O PROCEDIMENTO ESPECÍFICO PREVISTO NO ART. 1.037, §§ 9º A 13, DO CPC. SUSPENSÃO NA ORIGEM, REFERENTE À APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1.300/STJ. AUSÊNCIA DE PRÉVIA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE DISTINÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO ART. 932, INCISO III C/C ART. 1.015, DO CPC, RECURSO INADMISSÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por ausência de decisão que aprecia requerimento prévio de distinção, pelo juízo de origem, quanto à inaplicabilidade do Tema 1.300/STJ, conforme determina o art. 1.037, §§ 9º a 13, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o agravo de instrumento interposto diretamente contra decisão de suspensão do processo com fundamento no Tema 1.300/STJ, sem prévia apreciação de pedido de distinção, pelo Juízo de origem. III. Razões de decidir 3. A suspensão do processo na origem foi determinada com fundamento no Tema 1.300/STJ, em conformidade com o art. 1.037, II, do CPC. 4. A decisão monocrática agravada observou os requisitos legais, pois o recurso foi interposto sem a prévia apresentação de requerimento de distinção ao juízo de origem, à época, e sem decisão que o resolvesse, como exige o CPC. 5. A interposição direta de agravo de instrumento, sem cumprimento do rito específico do art. 1.037, §§ 9º a 13, do CPC, implica supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 6. A alegação de que a matéria recursal seria diversa da tratada no Tema 1.300/STJ não procede. 7. A ausente requisito necessário à interposição do agravo de instrumento, resta inviabilizado o conhecimento do recurso. 8. O julgamento do agravo interno prejudica os embargos de declaração anteriormente opostos, por exaurir a instância recursal. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso interno conhecido e não provido. Embargos de declaração prejudicados. Tese de julgamento: "É inadmissível o agravo de instrumento interposto diretamente contra decisão de suspensão fundada em tema repetitivo, sem prévio requerimento de distinção apresentado ao juízo de origem e decisão que o examine, conforme os §§ 9º a 13 do art. 1.037 do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.037, §§ 9º a 13. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.846.109/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 10.12.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 1.482.174/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 02.05.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno n.° 8016053-31.2025.8.05.0000; Recorrente: Maria Alice Cantalino Sala Gomes; Recorrido: Banco do Brasil S.A.; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E JULGAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator